Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – CÁLCULO – PROPORCIONALIDADE – REGRA ESPECIAL – EXCLUSIVIDADE – FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria proporcional à autora com o divisor da aposentadoria especial de professor, além da diferença (R$ 11.658,69) entre o que deveria receber com a aplicação do referido divisor e o que efetivamente recebeu. A requerente foi admitida em 10/02/2009 e aposentada por invalidez proporcional em 21/09/2016.
2. Os réus contestaram afirmando “[...] que a aposentadoria especial de magistério, ou a redução do tempo em 20% se dá quando o servidor exerce este tempo em funções exclusivamente de magistério, ou seja, se completar os 25 anos em funções exclusivamente de magistério [...]”. Grifo nosso.
3. Merece reparo a sentença que julgou improcedente os pedidos.
4. A uma, porque de acordo com a Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema “o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria” (ARE 917666 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, publicado no DJE em 31-05-2017). Ademais, a Constituição Federal em seu art. 40, § 5o fixa redução de 5 anos nos requisitos de idade e contribuição para o professor que comprove exclusividade de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. No mesmo sentido, o art. 22 da Lei Complementar no 769/2008[1].
5. A duas, porque a autora conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos, pois trabalhou em função exclusiva de magistério, consoante declaração de ID Num. 16051122 - Pág. 7, documento não impugnado pelos réus. Dito de outro modo, durante todo o perído de contribuição que a autora pretende levar em conta, trabalhou na condição que lhe dá direito à aposentadoria especial, ou seja, como professora da rede pública.
6. Isto posto, entendo que merece reforma a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos. Acolho a planilha apresentada pelos requeridos (ID Num. 16051127 - Pág. 2), pois apresenta com clareza os valores do benefício mês a mês.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar os réus a realizarem os cálculos da aposentadoria da autora, com base no critério de aposentadoria especial da categoria (art. 40, § 5o, da CF e art. 22 da Lei Complementar 769/2008), além de lhe restituir o valor de R$ 8.541,72 (outubro de 2016 até a data do ajuizamento da presente ação), incluindo as diferenças vencidas até efetiva implementação do referido cálculo no contracheque da autora, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de quando devida cada diferença, conforme documento de ID Num. 16051127 - Pág. 2. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), desde a citação.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 22. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.